Tribunal: TJDFT
Processo: 0000598-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA, PENA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante porque recebeu e trazia consigo um telefone celular furtado, ciente da origem ilícita.

2 No crime de receptação a apreensão do bem em poder do suspeito inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de provar uma transação lícita ou, ao menos, a aquisição de boa-fé. A prova do dolo exsurge da análise das circunstâncias da apreensão do bem, da reação do agente, do local da aquisição da res e da ausência de um álibi minimamente plausível do suspeito.

4 Apelação não provida.